Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-76.2024.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000801-76.2024.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROQUE PAULO DE JESUS

Advogado(s)
:
JEAN CERQUEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. USO DE ARMA BRANCA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Roque Paulo de Jesus contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e fixação de valor mínimo de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, legítima defesa ou insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do CP, a exclusão ou redução da indenização fixada e a readequação da pena. Aponta ainda erro material na capitulação legal da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) reconhecer erro material na sentença quanto à capitulação legal da Lei Maria da Penha; (ii) avaliar a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação concreta para a indenização mínima; (iii) verificar se há elementos suficientes para a absolvição do apelante por ausência de prova da ameaça ou excludentes de ilicitude; (iv) analisar a legalidade da aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal; e (v) examinar a adequação da dosimetria da pena e da fixação da reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O erro material na sentença quanto à menção à Lei nº 11.343/2006, em vez da correta Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), constitui vício meramente formal e deve ser corrigido, sem implicar nulidade da decisão.

4.
A reparação mínima por danos morais foi adequadamente fundamentada na sentença, com base na gravidade dos fatos e no Tema 983 do STJ, que reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de violência doméstica.

5.
A autoria e a materialidade do crime de ameaça restam comprovadas pelas declarações detalhadas, coerentes e consistentes da vítima, corroboradas por provas documentais e depoimentos, em especial no que se refere ao uso de arma branca em contexto de violência doméstica.

6.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória em delitos praticados no âmbito doméstico, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e do TJBA, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção.

7.
Não se configura legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, por inexistirem nos autos provas de agressão atual ou iminente por parte da vítima que justificassem a conduta do réu.

8.
A incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP é legítima e não configura bis in idem, tendo sido prevista expressamente pela Lei Maria da Penha para recrudescer a punição de crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica.

9.
A dosimetria da pena foi realizada nos estritos termos do art. 59 do CP, com pena-base fixada no mínimo legal e aumento justificado pela agravante reconhecida, sendo incabível substituição por pena restritiva de direitos, conforme a Súmula 588 do STJ.

10.
O valor de R$ 2.000,00 a título de reparação mínima por danos morais mostra-se proporcional, razoável e compatível com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo razão para exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O erro material na sentença quanto à indicação da Lei nº 11.343/2006 deve ser corrigido para constar a correta aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2.
A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica e, estando corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar condenação.

3.
A ameaça com uso de arma branca, ainda que sem concretização do mal prometido, caracteriza crime formal e se consuma pela idoneidade da conduta e pelo temor gerado na vítima.

4.
A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal incide validamente em crimes praticados sob a égide da Lei Maria da Penha, não configurando bis in idem.

5.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais decorrentes de violência doméstica prescinde de demonstração específica do abalo, sendo legítima se fundamentada nos critérios de razoabilidade e gravidade concreta do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59, 61, II, “f”, e 147; CPP, arts. 386, III, V e VII; 387, IV; 593, I; CF/1988, art. 5º, LIV, LV, LVII e art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.08.2021; STJ, HC 466.834/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1.691.667/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.08.2018; STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.05.2022; TJBA, Apelação n. 0700290-74.2021.8.05.0146, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 07.12.2021; TJBA, Apelação n. 0518659-89.2017.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 08.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal
n
º

8
000801-76.2024.8.05.0176
, em que figura, como Apelante,
ROQUE PAULO DE JESUS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
, tão somente para retificar a capitulação legal, fazendo constar que o Recorrente responde pelo art. 147 do Código Penal, na forma do art. 7º, II, da Lei n. 11.340/2006,
permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07